Tribunal: TJMT
Processo: 1015479-72.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015479-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), JAIR EURICO DE SOUZA - CPF: 079.299.271-72 (AGRAVANTE), ROSANGELA MARIA EILERT DE SOUZA - CPF: 205.964.211-68 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ATUALLIS CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 03.597.801/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO RECONHECIDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – INTELIGÊNCIA DOS ART. 204 DO CTN C/C ART. 3º DA LEI 6.830/80 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Para realizar a exclusão do executado do polo passivo da demanda é necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei no 6.830/80).

Sendo necessária a dilação probatória para a comprovação da ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, mantém-se a interlocutória que rejeita a exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JAIR EURICO DE SOUZA E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 6834-12.2016.811.0055 (Código 216200), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a objeção de pré-executividade determinando o prosseguimento do feito.

Nas razões recursais os agravantes afirmam que a Fazenda Pública Estadual não logrou êxito em comprovar as situações previstas no artigo 135 do CTN, tampouco as citou na CDA ou na presente execução, não havendo, ainda, qualquer notificação do sócio-gerente para se manifestar quanto as mesmas.

Alegam, outrossim, que não basta apenas a intimação da empresa quanto aos débitos, tendo em vista que as matérias a serem debatidas são diferentes (débito referente a empresa/solidariedade do sócio), não havendo que se falar em legitimidade passiva dos sócios.

Sustentam ser iniludível a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que poderão ter seus bens particulares penhorados e expropriados em razão da decisão, o que representa uma afronta a todo ordenamento jurídico e evidencia o risco de prejuízos graves ou de difícil reparação.

Em razão disso, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja obstado todo e qualquer ato expropriatório nos autos em epígrafe, até o julgamento do mérito recursal.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada (id. 19352983).

Efeito suspensivo não concedido (id. 29583489).

Contrarrazões apresentadas (id. 34686791).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JAIR EURICO DE SOUZA E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 6834-12.2016.811.0055 (Código 216200), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a objeção de pré-executividade determinando o prosseguimento do feito.

Prima facie
, é possível observar que os agravantes Jair Eurico de Souza e Rosangela Maria Eilert de Souza figuram na Certidão de Dívida Ativa executada na origem (id. 19352988 – pág. 01).

Desse modo, para realizar a exclusão dos agravantes do polo passivo da demanda seria necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei no 6.830/80, que assim estabelecem, respectivamente:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Nesse mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/73), consolidou o entendimento de que se presume a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao devedor o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio de incidente processual próprio.

Esse também é o entendimento adotado por esta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I - É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória.

II - O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária.

III - É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que os nomes dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória
” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

IV - Recurso desprovido.

(N.U 1001821-49.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).

Sendo assim, apesar das significantes alegações dos agravantes, não restou inconteste a inexistência de responsabilidade tributária quanto ao débito tributário em questão, devendo os mesmos permanecerem no polo passivo da ação originária até que tal assunto seja devidamente exaurido através meio processual adequado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020